Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703294-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR TEIXEIRA DA SILVA, ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, TEREZINHA FERNANDES SOARES, THIAGO DOMINGUES COELHO FERNANDES, WILLIAM PEREIRA SILVA CASTRO AGRAVADO: MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, GABRIEL DIAS DE SOUZA, MARIN TUTUNARU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento oposto por ADAIR TEIXEIRA DA SILVA e outros, contra decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em desfavor de MARCEL MAFRA BICALHO e outros, ora agravados, no 0718059-02.2019.8.07.0020, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, consistente em indeferir pedido liminar para antecipar os efeitos da tutela, visando ao bloqueio de bens dos agravados para garantir a satisfação de crédito dos recorrentes, estipulado em R$504.291,91. Narram os agravantes, em sua inicial recursal que, em 2018, tiveram conhecimento da possibilidade de realizar investimentos com o Sr. Marcelo Mattos/Mattos Investing de maneira simples, sem burocracia e com promessa de altos rendimentos. Afirmam ainda que os agravados: 1) Angariavam investidores com promessas de altos resultados; 2) Convenciam os investidores a realizar as transferências/depósitos em uma das contas das diversas empresas, integrantes do conluio golpista e que também figuram no polo passivo; 3) Os comprovantes de transferência/depósito eram enviados ao Agravado Marcelo Mattos e sua equipe via o aplicativo Whatsapp, que alimentavam a plataforma MATTOS INVESTING e assim, os investidores tinham acesso ao balanço dos investimentos que deveriam, em tese, ser efetuados no mercado financeiro e de criptomoedas como bitcoins, ouro, prata e/ou câmbio de moeda estrangeira. Após terem notícias de que se tratava de aplicação fraudulenta, resolveram exigir o resgate dos investimentos, porém os agravados não efetuaram a devolução. Com amparo nessa narrativa fática, ajuizaram ação visando à restituição dos valores investidos, com pedido de antecipação de tutela, porém o magistrado de primeira instância indeferiu o pleito liminar. Contra essa decisão, ajuizaram o presente recurso de agravo de instrumento, pleiteando, em sede liminar, o arresto de bens bastem para a garantia do crédito dos Agravantes, no valor de R$ 504.291,91, mediante bloqueio de valores na conta dos Agravados, por meio do sistema BACENJUD; bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD; o bloqueio de ativos financeiros digitais (criptomoedas) em nome dos Agravados nas Exchanges elencadas; e a expedição de Ofício ao Cartório do 2o Registro de Imóveis de Montes Claros/MG, para que promova o gravame do imóvel de propriedade do Sr. Marcel Mafra, qual seja: imóvel com área de 10.737,01m2, situado na Avenida Governador Magalhães Pinto, Jardim Primavera, Montes Claros/MG, Matrícula de no 76.473, registrada no Livro 2 – RG. Subsidiariamente, requerem sejam arrestados/bloqueados quantos bens bastem para a garantia do crédito dos Agravantes, limitado ao valor investido por cada um. Preparo recursal demonstrado (ID 14191054). Eis o resumo dos fatos. Decido Vê-se do relato que a insurgência dos agravantes é contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, visando ao bloqueio de bens dos agravados para garantir o crédito dos recorrentes, no valor de R$504.291,91. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em se tratando de tutela de urgência, como bem destacado pelo magistrado de primeira instância, além da probabilidade do direito alegado, há de haver a demonstração, ainda que mínima, do perigo decorrente da demora natural do curso processual. Nesse sentido, a jurisprudência deste órgão colegiado, conforme se infere do seguinte excerto: Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (Acórdão 1196558, 07062801320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, resta fragilizada a tese de receio de dano. Isso porque, para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige-se a efetiva demonstração do risco da demora, não sendo apto a autorizar a medida, o simples receio de dano. Da mesma forma, não autoriza a medida pleiteada, o argumento no sentido de que se trata de grupo criminoso, mascarado de empresa de investimento, porque, como dito antes, não demonstram os recorrentes o efetivo risco na demora. Destarte, não se verificando o perigo decorrente de eventual demora a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não tem lugar a medida de urgência requerida, devendo ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida. Diante dessas considerações, tenho que seria prematuro reformar a decisão impugnada por enquanto. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Intimem-se os agravados para os fins previstos em lei. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator